Tribunal: TJMT
Processo: 1045615-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045615-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALTER PAULO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 535.705.881-49 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PERSISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição de exceção de pré-executividade nas execuções fiscais correlatas configura alteração substancial do quadro fático a acarretar a perda superveniente da eficácia do título judicial formado no mandado de segurança e, por conseguinte, a cessação dos efeitos da ordem que determinou a expedição da CPEN.

III. Razões de decidir

3. No caso, a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) tem caráter assecuratório e instrumental, destinada a resguardar a regularidade da atividade do contribuinte enquanto persistir o impedimento ao exercício da defesa, até que seja efetivamente garantido o acesso integral à documentação administrativa.

4. Enquanto não comprovada a efetiva entrega dos processos administrativos ao contribuinte, subsistem íntegras as circunstâncias fáticas que fundamentaram a concessão da ordem, de modo que a decisão agravada limitou-se a dar efetividade ao comando judicial transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Subsiste a eficácia do título judicial que determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa enquanto persistir a omissão administrativa que ensejou a concessão da segurança”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 336183394, p. 154/156) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000377-75.2021.8.11.0085, em fase de cumprimento de sentença, deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor de
VALTER PAULO DE OLIVEIRA VICENTE
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa a ser fixada oportunamente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma em razão da perda superveniente do objeto da ação mandamental, não subsistindo a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário que justifique a manutenção da certidão de regularidade fiscal.

Argumenta que os débitos representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 201413816 e 20192547745, que motivaram a discussão original, já estão sendo executados judicialmente (Execuções Fiscais n. 0000583-82.2016.8.11.0085 e 1000955-72.2020.8.11.0085) e que a defesa apresentada pelo contribuinte naqueles autos (exceção de pré-executividade) foi rejeitada.

Defende que “
a coisa julgada formada no Mandado de Segurança é secundum eventum litis, ou seja, está condicionada ao estado de fato e de direito vigente ao tempo da prolação da sentença. Alterando-se substancialmente a situação fática, a coisa julgada não impede nova apreciação
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para: (i) cassar a ordem de expedição da CPEN; (ii) reconhecer a cessação dos efeitos do mandado de segurança n. 1000377-75.2021.8.11.0085 quanto à expedição de CPEN, em face da superveniente rejeição da exceção de pré-executividade na Execução Fiscal conexa; e, (iii) declarar que a CPEN concedida para permitir discussão de débito não pode subsistir indefinidamente após a rejeição da defesa do executado.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(Id. 338168394).

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 345358390).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 346609864).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão (Id. 336183394, p. 154/156) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000377-75.2021.8.11.0085, em fase de cumprimento de sentença, deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor de
Valter Paulo de Oliveira Vicente
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa a ser fixada oportunamente.

Na origem, o impetrante Valter Paulo de Oliveira Vicente, ora agravado, impetrou o mandado de segurança n. 1000377-75.2021.8.11.0085 em 07.05.2021, sob a alegação de que a inércia da autoridade coatora em fornecer cópias dos processos administrativos fiscais cercearia seu direito de defesa no âmbito das execuções fiscais n. 0000583-82.2016.8.11.0085 e 1000955-72.2020.8.11.0085, além de obstar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

O d. Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança, a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa de débito (CPEN), o que foi ratificado em sede de remessa necessária e recurso de apelação cível por este e. Tribunal de Justiça, conforme acórdão julgado em 07.08.2023. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA –
NEGATIVA – PEDIDO DE CÓPIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OMISSÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO DE DEFESA CERCEADO
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

[...]

O indeferimento do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a omissão administrativa, quanto ao pedido de vista do processo para obtenção de cópia, configuram violação a direito líquido e certo da parte impetrante, na medida que impede a apresentação de defesa nos executivos fiscais.
”

(TJMT, N.U 1000377-75.2021.8.11.0085, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)
[sem destaque no original].

Posteriormente, o agravado apresentou cumprimento de sentença, com pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso não cumpre a ordem judicial e impede a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa.

Ato seguinte, o d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, por entender que há decisão com trânsito em julgado, somado ao fato de que a falta de expedição da referida certidão impossibilita a atividade empresarial por parte da credora.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal é se o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, especificamente quanto à alegação de que a ordem judicial que garantiu a CPEN ao agravado perdeu sua eficácia jurídica.

O Estado argumenta que a rejeição da exceção de pré-executividade nas execuções fiscais n. 0000583-82.2016.8.11.0085 e 1000955-72.2020.8.11.0085 supriria a necessidade de acesso aos autos administrativos.

Entretanto, a simples rejeição de um incidente processual na execução fiscal n. 0000583-82.2016.8.11.0085 – cuja discussão era restrita à responsabilidade dos sócios – não supre a falha administrativa que resultou no cerceamento de defesa da parte, de modo que, a princípio, mantém-se hígida a premissa fática que fundamentou a concessão do
writ
originário.

Isso porque não há demonstração de que o Estado de Mato Grosso tenha efetivamente sanado a omissão administrativa que deu causa à impetração do mandado de segurança, qual seja, o não fornecimento das cópias integrais dos processos administrativos fiscais que embasaram as execuções fiscais.

Conforme restou decidido na sentença, “
objetiva o acesso ao processo administrativo para que possa exercer o seu direito de defesa nas ações executivas, cujo direito encontra-se cerceado pela autoridade coatora
” (Id. 336183394, p. 53).

Nessa perspectiva, evidencia-se que o fundamento central da sentença — posteriormente confirmada pelo acórdão transitado em julgado — repousa precisamente sobre a constatação de que o acesso integral aos processos administrativos constitui pressuposto indispensável ao pleno exercício do direito de defesa.

Desse modo, a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) apresenta-se como providência de caráter assecuratório e instrumental, destinada a resguardar a regularidade da atividade do contribuinte enquanto persistir o impedimento ao exercício da defesa técnica, isto, até que seja efetivamente garantido o acesso integral à documentação administrativa que embasou as execuções fiscais.

Ademais, não se pode olvidar que a manutenção dos efeitos da CPEN decorre, no caso concreto, da persistência da omissão administrativa que fundamentou a concessão do
mandamus
.

A decisão agravada, ao determinar a expedição da certidão, limitou-se a dar efetividade ao comando judicial transitado em julgado, inexistindo, dessa forma, fundamento idôneo a justificar a superação de seus efeitos.

Enquanto o Estado de Mato Grosso não comprovar ter apresentado os processos administrativos para a parte impetrante,
subsistem íntegras as circunstâncias fáticas que justifiquem a expedição da certidão.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026